Tribunal: TCU
Processo: 021.750/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ato de aposentadoria remetido para análise e julgamento.

Inteiro teor:
Visto, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria Sonia Faria no cargo de Técnica Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Sonia Faria; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas incorporadas a partir do exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.1.2. dê ciência de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contar da notificação, encaminhe ao TCU comprovante de ciência da interessada.